Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707496-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A. AGRAVADO: ELISABETH RODRIGUES DA COSTA NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO HONDA S/A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de busca e apreensão (processo no 0711644-11.2020.8.07.0006) ajuizada contra ELISABETH RODRIGUES DA COSTA NASCIMENTO, determinou que o recorrente comprovasse, por meio de fotografias, que o veículo objeto da ação está situado no endereço por ele apontado, sob pena de caracterização da inércia. Eis o teor do decisum questionado: “Indefiro o pedido de desentranhamento do mandado por não haver prova inequívoca da localização do veículo. Caso a instituição financeira demonstre por prova fotográfica que o veículo foi encontrado, o mandado será aditado para cumprimento integral. A parte não comprovou o endereço de localização do veículo e não requereu a conversão da busca e apreensão em ação executiva. Compete à parte autora praticar os atos necessários ao cumprimento da liminar e a simples indicação de endereço não satisfaz a determinação anterior. Aguarde-se o cumprimento das diligências determinadas. Prazo: 30 dias, sob pena de caracterização da inércia. Advirto a parte que a reiteração de diligências já analisadas ou a apresentação de manifestação que não tenha relação com a determinação não atendida não descaracterizará a inércia.” Id. 84562897 Em suas razões recursais (ID. 24039260) a parte agravante argumenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, pois a exigência imposta não está contida na lei de regência, podendo lhe causar prejuízos, e a comprovação de que o bem ou o devedor realmente se encontrarão no endereço indicado não garante que o veículo, de fato, estará no local no ato da diligência. Acrescenta que por se tratar de ação possessória de um automóvel, este bem pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese, prequestionando a matéria. Ao final, requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo, até ulterior deliberação deste órgão julgador. No mérito, o provimento do recurso para afastar a determinação de comprovação da localização do veículo no endereço indicado. Preparo realizado (id. 24039259, p. 1 e 2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, seja pelo fato de tratar-se de ato judicial que decorre de despacho com conteúdo decisório, seja em vista da tese que prevaleceu no julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.704.520/MT, no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (grifou-se). Conforme os artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A partir de uma análise perfunctória dos argumentos do banco recorrente, bem como dos elementos coligidos aos autos, tenho por satisfeitas as exigências da norma processual. De fato, em que pese a compreensão esposada pelo Juízo de primeiro grau, que decorre, ao que parece, da dificuldade encontrada nas ações de busca e apreensão em virtude de recalcitrância das instituições financeiras na conversão do feito para ação de execução nas hipóteses em que o veículo não é localizado, tenho que tal entendimento deve ser analisado com bastante prudência. Primeiro porque, como se sabe, a conversão da ação de busca e apreensão em feito executivo é mera faculdade conferida pela legislação ao credor fiduciário. Segundo porque, a despeito das considerações tecidas na decisão recorrida, em princípio, não se verifica inexatidão no endereço fornecido, de modo que, eventualmente, pode vir a ser a exata localização do veículo, caso a diligência seja renovada no novo endereço, conforme pretende a instituição financeira. Nesse contexto, embora deva a instituição financeira recorrente considerar a possibilidade de conversão do feito, sobretudo se os elementos do processo vierem a evidenciar a inutilidade da tentativa de busca e apreensão do bem, por ora, em um juízo de cognição não exauriente, bem como homenageando a efetividade e satisfatividade da atividade judicial, tenho por bem em acolher o pedido de efeito suspensivo, para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito deste recurso. De mais a mais, a ausência de efeito suspensivo neste recurso poderá ensejar a inércia da parte autora e eventual extinção do feito, se não cumprida a determinação do Juízo de origem. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final pelo órgão colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o artigo 1.019, inciso II, do CPC. Brasília/DF, 15 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora